Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-26.2020.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001417-26.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 812.041.910-34 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FAVRETTO - CPF: 045.403.841-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001417-26.2020.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Caroline Oliveira Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. TRECHO DE IDA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE QUE RESULTARIA NA PERDA DO VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBETIVA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRA DA MESMA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A autora informa que

adquiriu junto à requerida passagem aérea, saindo de Cuiabá/MT, no dia 26/10/2019 às 02h30min, conexão em Guarulhos/SP, com previsão de chegada em Porto Alegre/RS às 08h15min. No entanto, o seu voo foi cancelado, sendo informado pela atendente em Guarulhos que somente haveriam voos disponíveis no dia seguinte. Entretanto, a Autora, no dia 27/10/2019, às 15hs25min, embarcaria para Amsterdã, razão pela qual decidiu comprar a passagem aérea, pelo aplicativo da empresa, que sairia de Campinas as 15hs40min e chegaria em Porto Alegre, às 17hs25min do dia 26/10/2019.

3. A manutenção não programada de aeronave, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

4. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Ora, se a Requerente conseguiu adquirir tão logo outras passagens aéreas para o seu destino final, para o mesmo dia, comercializadas, inclusive, pela mesma companhia Demandada, não assiste razão a alegação de que o próximo voo disponível para realoca-la partiria somente no dia posterior. É no mínimo discrepante tal argumentação, sendo certo que para comercializar os bilhetes aéreos havia disponibilidade de embarque, contudo, para atender às necessidades dos consumidores devido ao cancelamento anterior, não existia a mesma flexibilidade. Restou caracterizado, portanto, o defeito do serviço e o dano moral decorrente dos transtornos vivenciados pela Requerente, ante a prática incorreta da companhia aérea, revelando-se, no caso, a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. A situação emanada do processo configura, à toda evidência, desconsideração para com a consumidora, retirando-a do seu equilíbrio psíquico, e a envolvendo em situações embaraçosas, fatos suficientes a embasarem a condenação por danos morais. A manutenção de aeronaves não pode servir de escape para que a Reclamada se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, a empresa Ré se sujeita às normas do tráfego aéreo e à disponibilidade de aeronaves para realizarem o transporte, se responsabilizando também pelos riscos dessas operações perante seus clientes.
”.

6. Os danos materiais referente a aquisição da outra passagem aérea, bem como o gasto com a viagem para Campinas/SP estão devidamente comprovadas, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

7. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais não deve ser alterado, posto que de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da ação, e o faço para: 1 -
CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos
danos morais
vivenciados, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a incidir a partir da citação válida (Art. 405 CC). 2
- CONDENAR
a Reclamada a restituir a Reclamante, pelo dano material suportado, no valor total de
R$ 1.359,09 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos),

na forma simples
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, conforme dispõe a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a incidir a partir da citação válida (art. 405 CC). 3 -
CONDENAR
a Reclamada a restituir a Reclamante
o total de 61.500 (sessenta e um mil e quinhentos) pontos

para o programa de fidelidade Azul,
mantido entre as partes litigantes.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator